Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721372-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: YONA RAQUEL FOGACA RESENDE Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Yona Raquel Fogaça Resende (proc. no 0717338-79.2021.8.07.0020), indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da devedora, sob o argumento de ser indevida a penhora do salário para a satisfação de dívida não alimentícia (ID no 125198175, autos principais). 2. Nas razões de ID no 36738628, a agravante afirma que prestou serviços educacionais à agravada, que não foram pagos no momento devido. Informa que realizou diversas diligências para localizar bens passíveis de penhora, mas não obteve êxito. 3. Argumenta que a agravada é servidora pública distrital e que possui remuneração bruta de R$ 5.847,57, demonstrando sua capacidade financeira para cumprir suas obrigações. Defende que a penhora de parte de seus rendimentos não irá atingir sua subsistência digna. 4. Sustenta que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta e que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e por este Tribunal de Justiça. Cita precedentes. 5. Pede reforma da decisão para que seja deferida a penhora de 30% dos rendimentos da devedora até a quitação da dívida. Subsidiariamente, solicita que o Colegiado determine o percentual, não inferior a 15%. 6. Preparo comprovado (IDs no 36794734 e no 36794733). 7. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 38959620). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 14. Nesse mesmo sentido, precedente de minha relatoria: Acórdão no 1317029, 07383704020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. 15. A demanda originária foi ajuizada em 7/11/2021 e tem por objeto a cobrança de dívida relacionada aos serviços educacionais fornecidos pela agravante em favor da agravada, em que não foram adimplidas as mensalidades referentes aos meses de julho/2019 e de setembro a dezembro/2019, totalizando a importância devida no valor de R$ 18.354,08 (ID no 107858373, dos autos principais). 16. Há provas de que a agravante empreendeu diversas diligências para localizar bens, valores e direitos da devedora passíveis de penhora, mas não obteve êxito (IDs no 117455519 e no 133195746). 17. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 18. O entendimento foi confirmado pela Segunda Seção, matéria que abordei em vários votos anteriores, sempre no sentido de que todas as verbas descritas do art. 833 podem ser flexibilizadas para pagamento de dívidas, respeitando-se a dignidade existencial do devedor (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). 19. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão de medidas dessa natureza. 20. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da devedora sob o argumento de que (ID no 125198175, autos principais): “Em que pese as súplicas da parte requerente, entendo que o pleito não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de Piso. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Não bastasse isso, observo que este Tribunal, manteve entendimento de que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida [...]” 21. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 22. A agravada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o deferimento da penhora comprometerá de algum modo a sua subsistência, pois, apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer sem manifestação. 23. Na origem, a agravada foi citada, mas não realizou o pagamento voluntário do débito nem apresentou qualquer forma de defesa (ID no 109793976 e no 113564658, no 0717338-79.2021.8.07.0020). Há, contudo, prova de que a devedora é servidora pública distrital, lotada na Secretaria de Educação do Distrito Federal, com rendimento mensal bruto de R$ 5.548,38 (ID no 124991968). 24. A agravada é pessoa maior e capaz, titular de um direito à dignidade da pessoa humana. O seu endividamento pessoal não pode ser remediado por moratória judicial, salvo se buscar, pela via cabível, a insolvência. Enquanto não forem beneficiadas por esse instrumento legal, suas dívidas devem ser pagas na forma que contratou. 25. Essa controvérsia, todavia, já foi afastada pelo STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também por precedentes deste Tribunal (Acórdão no 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 26. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 27. Entretanto, ante a ausência de elementos robustos da real capacidade econômica da agravada e considerando a necessidade de resguardar a sua subsistência e de sua família, mostra-se adequado o deferimento do pedido subsidiário da agravante. 28. Nesse cenário, a penhora sobre 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos mensais da agravada até a satisfação da dívida, atende aos interesses da devedora, sem prejudicar o direito ao crédito da instituição agravante. 29. Registre-se que, na origem (proc. no 0717338-79.2021.8.07.0020), o Juízo suspendeu o curso da execução pelo prazo de 1(um) ano, sob o fundamento de que a parte exequente não logrou “êxito em localizar bens da parte Executada, passíveis de penhora, com vistas à satisfação de seu crédito” (ID no 134342915). Dispositivo 30. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da agravada até o pagamento integral da dívida. 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 34. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO